Tribunal: STF
Processo: ACO 593
Classe: ACO
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-06-07
Data de publicação: 2001-06-07

Ementa:
EMENTA:- Ação cível originária. Questão de ordem. 2. Ação
declaratória negativa contra  a Lei n.º 13.370, de 30 de novembro de
1999, editada pelo Estado de Minas Gerais. Interferência no
aproveitamento  do potencial hidráulico existente em trecho do rio
Jequitinhonha, localizado no Município de Itapebi-BA. 3. Parecer da
Procuradoria-Geral da República para que seja reconhecida a
incompetência da Corte. 4. Relevantes os aspectos da demanda, no que
diz com o equilíbrio federativo e com as competências da União
Federal e dos Estados, acerca do aproveitamento dos potenciais
hidráulicos e da realização de obras atingindo rios de curso
interestadual e ainda a respeito da partição de competências, no
âmbito federativo, sobre a proteção ambiental e os embaraços que
Estados possam opor a obras atinentes à geração de energia elétrica.
5. Ação que deve ter curso no Supremo Tribunal Federal, competente
para dirimir conflitos que possam afetar o equilíbrio federativo
(art. 102, I, "f", da Constituição). Questão de Ordem que se
resolve, afirmando a competência desta Corte, para o processo e
julgamento da causa.